Tribunal: TJDFT
Processo: 0738161-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0738161-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Agravado (s): ADRIANO LENZA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DECISÃO ========== Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. contra a r. decisão interlocutória (ID 208058048) proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, na ação de procedimento comum cível ajuizada pelo agravado ADRIANO LENZA contra a ora agravante, no 0720481-31.2024.8.07.0001, em razão de não cumprimento, oportunamente, da injunção liminar deferida na decisão de ID 198961503, fixou novas astreintes porquanto as anteriores foram desatendidas (fixadas na decisão de ID 202898235, com incidência a contar do término do prazo estabelecido), fixou “novas astreintes” no valor diário de R$1.000,00 (mil reais) limitadas, por ora, a R$60.000,00 (sessenta mil reais) que incidirão, caso não seja demonstrado pelo réu (ora agravante), em 5 dias, o pleno restabelecimento das contas do autor no Facebook e Instagram, contas vinculadas ao login mencionado e aos gerenciadores de anúncios das aludidas plataformas. Eis o teor da decisão impugnada: Apura-se dos documentos que instruem a petição de id. 207967185 que a parte ré não cumpriu à injunção liminar deferida na decisão de id. 198961503, razão pela qual as "astreintes" fixadas na decisão de id. 202898235 passaram a incidir a contar do término do prazo ali estabelecido. Fixo, outrossim, novas "astreintes", estas no valor diário de R$ 1.000,00 limitadas, por ora, a R$ 60.000,00, que incidirão caso não seja demonstrado pelo réu, no prazo de 5 dias, o pleno restabelecimentoao autor às contas Facebook e Instagram vinculadas ao login lenzapowerchips@gmail.com, e aos gerenciadores de anúncios das aludidas plataformas. Sem prejuízo, às partes, para que especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital. Em suas razões recursais (ID 63908696, págs. 1-20), a agravante relata que o agravado possui perfil na rede Facebook denominado Lenza Powerchips vinculado ao e-mail e no Instagram com gerenciador de anúncios, utilizados como forma de divulgação da sua atividade profissional, investindo, mensalmente, entre R$1.000,00 (mil reais) a R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) para impulsionamento e marketing em ambas as plataformas. Que o agravado teve, em 24/04/24, seu serviço no Facebook invadido por terceiros, sendo utilizado para realização de golpes, tendo o perfil sido alterado em 13/05/24, apresentando-se, falsamente, como loja de sapatos. Ao receber a petição inicial, o Magistrado na decisão de ID 198961503 deferiu o pedido liminar determinando prazo de 5 dias para restabelecimento do acesso do autor, à conta Facebook, a contar da intimação. A agravante apresentou embargos de declaração requerendo a URL do perfil no serviço Facebook e dois e-mails seguros para investigação e cumprimento. Menciona que foi intimada quanto ao despacho ID 206905055 acerca do descumprimento da ordem liminar. Após, sobreveio a decisão recorrida, de ID 20805048 que intimou o Facebook, ora recorrente, para cumprimento da decisão com fixação de nova multa pelo descumprimento. Sustenta encontrar impossibilidade de cumprimento da ordem liminar, como determinada; aponta sua não concordância com a emenda à inicial, art. 329, II, CPC, pela necessidade de afastar a ordem que determina a recuperação de acesso da conta que vai além da associada com o e-mail indicado no serviço Facebook, citando julgados em seu favor. Aponta a necessidade de URL (endereço eletrônico específico) como elemento indispensável para a localização da página no serviço Facebook e o gerenciador de anúncios que se pretende providências, não sendo suficientes meras fotografias ou prints de conteúdo em um dado momento, porquanto não foram apresentados na inicial nem na réplica, devendo ser reformada a decisão. Subsidiariamente, ressalta a necessidade de redução do valor da multa (astreintes) por enriquecimento indevido da agravada e função social da lei, por ultrapassar o limite do razoável e por manifesta desproporcionalidade, em atenção aos artigos 412 e 413, CCB e art. 537, §1o, CPC. Pretende a concessão de efeito suspensivo ao agravo, aduzindo presentes os requisitos autorizativos; e no mérito, pede a reforma da decisão agravada. Despacho (ID 63998032) para o agravante justificar o cabimento/a utilidade da via processual recursal escolhida à luz do rol taxativo do art. 1015, CPC, requerendo o que entender de direito, porquanto impugna decisão sobre fixação ou majoração de astreintes, uma vez que as fixadas na decisão de ID 202898235 não foram atendidas/respeitadas/obedecidas com o cumprimento da determinação de restabelecimento das contas do autor no Facebook e Instagram vinculadas ao login apontado. Ressaltou que, efetivamente, as astreintes foram fixadas na decisão de ID 202898235, de 05/07/24; e a tutela de urgência deferida na decisão de ID 198961503, em 04/6/24, sinalizando para impugnação não prevista no art. 1015, CPC, e TAMBÉM intempestiva, se ataca a tutela de urgência em ação de indenização (procedimento comum cível). Consoante certidão de ID 64399923, a agravante não atendeu ao despacho anterior. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil[1], incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o artigo 87, III, do Regimento Interno[2] deste eg. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Por sua vez, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do artigo 5o, XXXV da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de decisões interlocutórias que versam sobre fixação ou majoração de astreintes, uma vez que as fixadas na decisão de ID 202898235 não foram atendidas/respeitadas/obedecidas com o cumprimento da determinação de restabelecimento das contas do autor no Facebook e Instragram vinculadas ao login apontado. No presente caso, efetivamente, as astreintes foram fixadas na decisão de ID 202898235, de 05/07/24; e a tutela de urgência deferida na decisão de ID 198961503, em 04/6/24, sinalizando para impugnação não prevista no art. 1015, CPC, e TAMBÉM intempestiva se ataca a tutela de urgência em ação de indenização (procedimento comum cível). Há expressa previsão para cabimento do agravo contra decisões que versarem sobre redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373 §1o (art. 1015, XI, CPC); porém não é este o caso. Sobre o ponto, relembre-se o princípio da livre persuasão racional ou do livre convencimento motivado previsto nos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil[1]. Ora, o Juiz é o destinatário da prova, de modo que a ele cabe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa resolver motivadamente a questão controvertida. Para tanto, determinará as provas que reputar imprescindíveis à solução da controvérsia, indeferindo as desnecessárias. E, por consectário, eventual irresignação poderá ser devidamente dirimida por ocasião da interposição de recurso de apelação. Ressalte-se que a instrução probatória refere-se a procedimento, direito processual, e não ao mérito, direito material, como sustentado, nem de inversão do ônus da prova, à evidência. Além disso, há expressa previsão no art. 1009 §1o, do CPC, de não ser tema coberto pela preclusão. O juiz é o destinatário das provas; ele decide sobre sua necessidade na formação do seu livre convencimento (art. 371, CPC). Ademais, “ad argumentandum tantum”, na forma do art. 537, §1o, CPC, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou excessiva; ALÉM DISSO, à luz do seu §3o, a decisão que fixa multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, mas seu levantamento somente ocorre após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte, e no caso em exame sequer há sentença proferida, não restando configurada urgência. Portanto, não se vislumbra “prima facie” urgência para fins da incidência da taxatividade mitigada, definida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, e sendo perfeitamente admissível a aplicação do artigo 1009, §1o do Código de Processo Civil[3], não há que se falar “in casu” em inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Em reforço de argumentação: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR ATRIBUÍDO AO RECURSO. REJEITADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DE MULTA. ASTREINTES. DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. NÃO AGRAVÁVEL. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNO PREJUDICADO. (...) 3. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). 3.1. Nesse diapasão, o artigo 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 3.2. Por outro lado, não se ignora a existência do entendimento do STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, que consagrou a orientação de que "o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 3.3. Ou seja, a única exceção ocorre quando tratar-se de situação de urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que resulte na inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se verifica na presente hipótese. 4. Com efeito, analisando o ato judicial em tela, depreende-se que o magistrado a quo, verificando o descumprimento de liminar parcialmente deferida em sede de agravo de instrumento, fixou as astreintes devidas, em conformidade com o determinado na decisão monocrática. 4.1. Todavia, verifica-se que a decisão do juízo originário não integra o rol de decisões interlocutórias que autorizam a interposição de agravo de instrumento, nos moldes do art. 1.015 do CPC, tampouco há urgência que justifique a aplicação da tese fixada pelo STJ nos Recursos Especiais Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). 4.2. Isso porque, embora realizado o bloqueio da quantia total estipulada para as astreintes, o valor se encontra depositado em conta judicial sem possibilidade de imediato levantamento pela parte agravada. 4.3. Precedente deste TJDFT: "(...) 2. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu em seu artigo 1.015 um rol taxativo de decisões agraváveis. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, definiu que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil deve ser considerado de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. Inexiste previsão legal, no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, para cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que fixa multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sendo, ainda, inaplicável à espécie a tese da taxatividade mitigada, firmada em sede dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido." (07124612520228070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 5/9/2022.) 4.4. Inviável, portanto, o conhecimento do agravo de instrumento interposto contra decisão que fixa multa (astreintes) pelo descumprimento de determinação judicial, seja pela falta de previsão expressa no rol do art. 1.015 do CPC, seja pela ausência da urgência necessária à mitigação do aludido rol, nos termos dos precedentes qualificados do STJ. 5. Agravo interno improvido. (Acórdão 1791477, 07333341220238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE INUTILIDADE. 1. A decisão de saneamento e organização do processo poderá ser objeto de pedido de esclarecimentos ou ajustes, nos termos do § 1o do artigo 357 do CPC, mas se encontra à margem do rol do artigo 1.015 do CPC. 2. Aplicando-se a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, no julgamento do REsp 1704520/MT, acerca da "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", por se tratar de decisão determinando a produção de prova, não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão na oportunidade do apelo, em preliminar ao exame do mérito, motivo pelo qual incabível a interposição de agravo de instrumento. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1379729, 07160635820218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. TEMA REPETITIVO No 988/STJ. TAXATIVIDADE MITIGADA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. PRODUÇÃO DE PROVAS. DESNECESSIDADE. FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. SANEAMENTO DO FEITO. ART. 357, §1o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Inexiste omissão no acórdão que analisou a questão e firmou entendimento, baseando-se na lei e na jurisprudência, no sentido de que, no caso em análise, não há que se falar na ocorrência de cerceamento de defesa. 2. O art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil permite ao juiz condutor do processo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis ao julgamento da lide. 3. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de determinada prova quando o tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a existência de elementos suficientes para formar o seu convencimento. 4. No caso em exame, o acórdão recorrido manteve a decisão monocrática acolhendo a tese de que a hipótese retratada no agravo de instrumento não está contemplada no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 4.1. Além disso, o aresto combatido entendeu pelo não cabimento da mitigação do rol, haja vista se tratar de matéria que pode ser analisada por ocasião do julgamento de eventual recurso de apelação, caso a sentença seja desfavorável à parte. 5. A parte embargante opôs recurso com intuito exclusivo de rediscutir a matéria, pretensão esta que foge à estreita via dos embargos declaratórios. 6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido. (Acórdão 1719197, 07356988820228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa ordem de ideias, a tese firmada pelo c. STJ não se amolda ao caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação, visto que suposto cerceamento de defesa pode ser arguido em preliminar de apelação. Ressalto, por vim, que é defeso ao Tribunal conhecer de matéria ainda não apreciada pelo Juízo “a quo”. Com efeito, o presente recurso não deve ser conhecido. Feitas essas considerações, por ser manifestamente inadmissível, NÃO SE CONHECE do recurso, com fundamento nos artigos 932, III e do Código de Processo Civil e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 03 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2]Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.